Tribunal: STF
Processo: AI 627404
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia atinente
   à necessidade de abertura de conta bancária específica para
   movimentação de recursos arrecadados em campanha eleitoral
   decidida à luz de legislação infraconstitucional (L. 9.504/97,
   art. 22): ausência de prequestionamento da matéria constitucional
   suscitada no RE: incidência das Súmulas 282 e 356.